Tribunal: TJBA
Processo: 8034543-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034543-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALAN GUSTAVO JUNQUEIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TERCEIRIZADA. TEMA 784/STF. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação ordinária que indeferiu o pedido de tutela de urgência para nomeação e posse de candidato aprovado em 8º lugar no concurso público da EMBASA, para o cargo de Agente Operacional, Regional de Alagoinhas/BA, regido pelo Edital nº 01/2022, sob a alegação de preterição decorrente de contratações terceirizadas durante o prazo de validade do certame .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação de trabalhadores terceirizados pela EMBASA, durante a vigência do concurso público, configura preterição arbitrária e imotivada apta a converter a mera expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação, para fins de concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação fora do número de vagas previsto no edital gera, em regra, mera expectativa de direito, somente convertida em direito subjetivo à nomeação em hipóteses excepcionalíssimas de preterição arbitrária e imotivada, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 784.

4. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito, o que, em casos de alegada preterição, demanda prova cabal e inequívoca da irregularidade administrativa.

5. A contratação temporária ou terceirizada para atender necessidades transitórias ou específicas, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados em concurso público, salvo comprovação de desvio de finalidade e da existência de cargos efetivos vagos em número suficiente para alcançar a classificação do candidato.

6. Os documentos apresentados pelo agravante indicam contratos de prestação de serviços de manutenção, suporte e obras de saneamento, sem demonstrar, de forma específica e inequívoca, a identidade absoluta de funções com o cargo de Agente Operacional, a alocação na mesma regional e a quantidade necessária para alcançar sua classificação, não atendendo, portanto, às exigências do Tema 784 do STF.

7. O julgamento de mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, pois o julgamento definitivo do agravo de instrumento substituiu a decisão interlocutória anterior.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034543-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ALAN GUSTAVO JUNQUEIRA ARAUJO e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.